Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715840-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ADVOCACIA VASCONCELOS, entre outros temas, não conheceu da Impugnação à Arrematação apresentada pelo Executado e, ainda, condenou-o por litigância de má-fé. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Preliminarmente, à Secretaria para cumprir os itens ‘a’ e ‘c’ da decisão de ID88804761. 2. Da petição de ID89376289 Em que pese as suas alegações, forçoso concluir que, ainda que a impugnante possua legitimidade e interesse para questionar judicialmente a penhora realizada nos presentes autos, a medida processual adequada para tanto são os Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, e não a impugnação nos próprios autos. Diz o referido dispositivo que, quem, ‘não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro’. Ora, a impugnante, como ela própria reconhece em suas razões, não é parte no Feito originário e, assim, por óbvio, não poderia fazer uso da impugnação, que é privativa do ‘executado’ (art. 525 do CPC), condição que, frise-se, ela não ostenta. Sendo assim, na espécie, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva sobre qual seria o instrumento processual adequado, uma vez que o Código de Processo Civil possui regra específica e clara sobre o assunto. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/ COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO. EXECUTADO. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). PENHORA. PRESERVAÇÃO. ÔNUS. ASSUNÇÃO PELA CREDORA. REFORMA DA DECISÃO DESCONSTITUTIVA. 1. Consoante previsão inserta no art. 835, XIII, do estatuto processual vigente, a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel é plenamente admitida no ordenamento jurídico, haja vista seu cunho econômico e aptidão à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 789 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipótese de impenhorabilidade legalmente contempladas. 2. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC/15, art. 674). 3. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre direitos possessório relativos a imóvel de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.1039393, 07034755820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que os Embargos de Terceiro são o instrumento adequado para aqueles que, não sendo parte no processo, sofram constrição ou ameaça de constrição sobre os seus bens, a apresentação de impugnação à penhora em seu lugar configura erro grosseiro. ISSO POSTO, não conheço da impugnação de ID89376289 e determino seu desentranhamento dos autos. 3. Não conheço da impugnação à arrematação de ID89265124, porquanto é flagrantemente intempestiva. A referida constatação ressai evidente do cotejo do cenário processual em que se desencadearam cronologicamente os fatos, na medida em que o auto de arrematação foi assinado em 14/10/2019 (ID47196833), no entanto a petição de Impugnação foi protocolizada em 19 de abril de 2021. 4. Da aplicação da pena de litigância de má-fé Tenho que a pretensão de condenação do executado na pena da litigância de má-fé encontra amparo. A conduta do executado em impetrar impugnação à arrematação manifestamente intempestiva descortina, à saciedade, o espírito emulativo com que litiga no feito, caracterizador do improbus litigator. O acesso à jurisdição e a ampla defesa, malgrado protegidos constitucionalmente, devem sempre respeitar os princípios da lealdade e da probidade processual. A falta de compromisso com tais postulados fere o comportamento ético imposto às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Dessa forma, resta evidenciado o intuito do executado de tumultuar o feito, como vem fazendo em suas últimas manifestações, com o manifesto intuito de protelar o cumprimento da obrigação, configurando-se, dessa forma, a hipótese prevista no art. 80, VII, do Código de Processo Civil. Posto isso, condeno o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2 (dois) % do valor atualizado da causa. 5. Tudo feito, voltem conclusos para análise da impugnação aos cálculos.” A referida decisão foi integrada no julgamento de Embargos de Declaração manejados pela Credora, ora Agravada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS ADVOCACIA VASCONCELOS, opôs Embargos de Declaração à decisão prolatada nos presentes autos (ID89297796), aduzindo, em síntese, a existência de erro material. É o relatório, passo a decidir. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Assiste razão ao Embargante. Corrijo a decisão, de forma que, onde se lê ‘Posto isso, condeno o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2 (dois) % do valor atualizado da causa.’, leia-se ‘Posto isso, condeno o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 2 (dois) % do valor atualizado da causa.’ Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-o, para corrigir o erro material apontado. Quanto ao mais, mantenho a decisão intacta. Publique-se. Intimem-se.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Invoca o art. 903, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e afirma que a Impugnação apresentada na origem é tempestiva, já que o referido dispositivo legal “permite a invalidação da penhora quando esta for realizada por preço vil, desde que tal vício seja arguido antes da expedição da carta de arrematação, consoante dispõe o referido dispositivo, bem como o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça” (Num. 25752755 - Pág. 8). Sustenta o Agravante que “a única restrição jurisprudencial ao desfazimento do ato é já haver sido expedida a ‘carta de arrematação’, circunstância não verificada no caso em liça.” (Num. 25752755 - Pág. 10). Afirma que a arrematação realizada a preço vil, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, “é passível de desconstituição de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte interessada na própria execução depois de lavrado o auto, mas antes de expedida a carta, consoante iterativa jurisprudência do STJ” (Num. 25752755 - Pág. 11). Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, assevera o Agravante que a penalidade deve ser afastada, uma vez que, “para a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser caracterizado um manifesto intento do Agravante em confundir e enganar o poder judiciário, o que não é hipótese dos autos” (Num. 25752755 - Pág. 11). Acrescenta que “não se vislumbra que o ato do Agravante, ao apresentar Impugnação à Arrematação, poder-se implicar em ato atentatório à dignidade da justiça, de forma a autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 774 do NCPC. Portanto, é indubitável a reforma da r. decisão agravada” (Num. 25752755 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam “para que seja conhecida a Impugnação à Penhora ID no ID89265124, tendo em vista que esta se revela tempestiva, eis que é passível questionar a invalidação da arrematação depois de lavrado o auto, mas antes de expedida a carta, consoante regra inserta no artigo 903, §1o, inciso I, do NCPC, bem como a iterativa jurisprudência do STJ.” (Num. 25752755 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 25752753 e 25752754). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, entre outros temas, não conheceu da Impugnação à Arrematação apresentada pelo Executado e, ainda, condenou-o por litigância de má-fé. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante quanto à afirmação de tempestividade da Impugnação à Arrematação. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a matéria devolvida ao exame do Tribunal por meio do presente recurso é, unicamente, a discussão acerca da intempestividade da Impugnação à Arrematação apresentada pelo Executado, ora Agravante, na origem, assim como a sua condenação por litigância de má-fé. A configuração, ou não, de preço vil na arrematação não foi objeto da decisão agravada e, assim, não pode ser apreciada na presente sede, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. Pois bem. Quanto à intempestividade da Impugnação à Arrematação, constata-se que o caput do art. 903 do CPC estabelece que, “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” O § 2o do referido dispositivo, por seu turno, estatui que “O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.” Conforme pode ser extraído dos mencionados dispositivos legais, o “aperfeiçoamento do auto de arrematação é o termo inicial para a contagem do prazo para impugnação, o qual será considerado concluído quando assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.” (Acórdão 1199547, 07100086220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. TERMO INICIAL. APERFEIÇOAMENTO DO ATO. O aperfeiçoamento do auto é o termo inicial da contagem do decêndio legalmente balizado para se impugnar a arrematação. E, conforme expressamente preconizado no caput do art. 903 do CPC, a arrematação será considerada feita, acabada e irretratável quando assinado o respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, tendo-se como marco, pois, para a fluência do prazo, a aposição da última chancela.” (Acórdão 1021332, 07015728520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, salvo melhor juízo, a decisão agravada fora proferida de acordo com o que determina a lei, uma vez que o auto de arrematação foi assinado pelo Juiz, pelo Arrematante e pelo Leiloeiro em 10/10/2019, conforme consta do ID Num. 47196833 do Feito originário. Já a impugnação foi apresentada pelo ora Agravante somente em 19/04/2021 (Num. 89265124 do Feito originário). Assim, não prospera a argumentação do Agravante direcionada contra a intempestividade da impugnação apresentada na origem, de modo que, quanto ao ponto, entendo não estar presente a probabilidade do direito da Agravante. Acerca da condenação por litigância de má-fé, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação do tema nesse momento processual, sendo certo que a matéria será oportunamente tratada no julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Deverá a Secretaria da Quinta Turma Cível cadastrar os Arrematantes como Agravados, tendo em vista o seu interesse direto no objeto do recurso. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador